Tribunal: TJES
Processo: 5003312-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003312-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE WILLIANS LORDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. NEOPLASIA MALIGNA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. ISENÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, nos autos de ação ordinária cumulada com repetição de indébito ajuizada por servidor estadual reformado, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, diante da alegação de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a documentação apresentada pelo servidor é suficiente para demonstrar o acometimento por neoplasia maligna e justificar a suspensão do imposto de renda com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; e (ii) se o servidor, na condição de militar da reserva remunerada, se enquadra na hipótese legal de inatividade para fins de isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 598, reconhece que não é necessário laudo oficial para comprovação da moléstia grave, sendo admitida a produção de prova por outros meios documentais.
4. Os laudos médicos juntados aos autos se mostram suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência, configurando o fumus boni iuris.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que o militar da reserva remunerada equipara-se à condição de inativo para fins do benefício tributário previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
6. O risco de lesão ao erário não se caracteriza como irreversível, pois os descontos podem ser restabelecidos em caso de improcedência final do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 alcança os militares da reserva remunerada, por se equipararem à condição de inatividade.
2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para concessão da isenção, sendo admissível qualquer prova documental idônea que demonstre a enfermidade grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 598; STJ, REsp 1125064/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; STJ, AgRg no Ag 1357811/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02/12/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada por
JOSÉ WILLIANS LORDES
, servidor estadual reformado, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o ente estatal se abstivesse de efetuar os descontos relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, em virtude de alegada condição de saúde — especificamente, a existência de neoplasia maligna.

A decisão recorrida fundamentou-se na presença do
fumus boni iuris
, diante da juntada de laudos médicos que atestariam a doença, e no
periculum in mora
, em razão da natureza alimentar dos valores descontados.

Em suas razões recursais (ID 12511958), sustenta o agravante, em síntese: (i) A insuficiência do conjunto probatório, especialmente em razão da ausência de exame histopatológico ou outros exames contemporâneos que confirmem a existência da neoplasia maligna; (ii) a inadequação da tutela diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC; (iii) a inaplicabilidade da isenção do imposto de renda no caso, ao argumento de que o autor estaria na reserva remunerada e não reformado, o que afastaria a condição de inatividade exigida pelo art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988; (iv) o risco de lesão grave ao erário, diante da cessação de receita tributária legítima.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 12765821, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada por
JOSÉ WILLIANS LORDES
, servidor estadual reformado, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o ente estatal se abstivesse de efetuar os descontos relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, em virtude de alegada condição de saúde — especificamente, a existência de neoplasia maligna.

A decisão recorrida fundamentou-se na presença do
fumus boni iuris
, diante da juntada de laudos médicos que atestariam a doença, e no
periculum in mora
, em razão da natureza alimentar dos valores descontados.

Em suas razões recursais (ID 12511958), sustenta o agravante, em síntese: (i) A insuficiência do conjunto probatório, especialmente em razão da ausência de exame histopatológico ou outros exames contemporâneos que confirmem a existência da neoplasia maligna; (ii) a inadequação da tutela diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC; (iii) a inaplicabilidade da isenção do imposto de renda no caso, ao argumento de que o autor estaria na reserva remunerada e não reformado, o que afastaria a condição de inatividade exigida pelo art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988; (iv) o risco de lesão grave ao erário, diante da cessação de receita tributária legítima.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da legalidade e adequação da tutela de urgência deferida em favor de JOSÉ WILLIANS LORDES, a qual determinou a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, ao fundamento de que o agravado é portador de neoplasia maligna, patologia que enseja a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Alega o agravante, como ponto nodal, que a parte agravada não apresentou documentação médica idônea e suficiente para comprovar a enfermidade nos moldes exigidos, além de sustentar que, estando o autor na reserva remunerada — e não reformado —, não faria jus à isenção em razão da ausência de inatividade efetiva. Tais alegações, contudo, não se sustentam à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

De início, cumpre destacar que a Súmula 598 do STJ estabelece expressamente que "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
". Assim, a documentação juntada pelo agravado é suficiente para fundamentar a decisão impugnada. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA Nº 598 DO E. STJ.
PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. AFASTADO O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação em face de sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, decorrente da inadequação da via eleita. ii. Questão em discussão 2.
Discute-se a necessidade para a impetração de prévio requerimento administrativo e a necessidade de apresentação de laudo médico oficial, para que haja interesse de agir.
iii. Razões de decidir 3. A análise do interesse processual deve ser compatibilizada com princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da CF/88, segundo o qual a Lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. 4.
A comprovação do pedido administrativo de restituição não constitui condição ou pressuposto para ajuizamento da ação, em atenção ao supracitado princípio da inafastabilidade da jurisdição
. Precedentes. 5. TRF 3ª região, 3ª turma, apciv - apelação cível - 5000791-71.2018.4.03.6000, Rel. Desembargador federal antonio Carlos cedenho, julgado em 06/02/2019, e - djf3 judicial 1 data: 11/02/2019. 6. TRF 3ª região, 4ª turma, apciv - apelação cível - 5001505-35.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador federal marcelo mesquita saraiva, julgado em 07/11/2018, intimação via sistema data: 28/11/2018. 7. TRF 3ª região, quarta turma, AP - apelação cível - 1619708 - 0017945-96.2009.4.03.6100, Rel. Desembargadora federal marli Ferreira, julgado em 21/06/2017, e-djf3 judicial 1 data:05/07/2017 8.
A desnecessidade da apresentação de laudo oficial para comprovar a moléstia grave e assim permitir a isenção do imposto de renda, é questão pacífica na jurisprudência, tendo o egrégio Superior Tribunal de Justiça sintetizado tal entendimento com a publicação do enunciado da Súmula nº 598
. 9. Na presente ação, a impetrante, ora apelante, comprovou a moléstia profissional que acomete com a juntada de laudos periciais (id 303140002). 10. Afastado o indeferimento da petição inicial. iv. Dispositivo 11. Apelação provida. dispositivos relevantes citados: artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. lei nº 7.713/1988. jurisprudência relevante citada: trf 3ª região, 3ª turma, apciv - apelação cível - 5000791-71.2018.4.03.6000, Rel. Desembargador federal antonio Carlos cedenho, julgado em 06/02/2019, e - djf3 judicial 1 data: 11/02/2019. trf 3ª região, 4ª turma, apciv - apelação cível - 5001505-35.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador federal marcelo mesquita saraiva, julgado em 07/11/2018, intimação via sistema data: 28/11/2018. trf 3ª região, quarta turma, AP - apelação cível - 1619708 - 0017945-96.2009.4.03.6100, Rel. Desembargadora federal marli Ferreira, julgado em 21/06/2017, e-djf3 judicial 1 data:05/07/2017 súmula n. 598, primeira seção do STJ, julgado em 8/11/2017, dje de 20/11/2017. (TRF 3ª R.; ApCiv 5001667-68.2024.4.03.6112; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Data 31/01/2025
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AGRAVANTE, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA, DESDE 01/09/2000, E SE ENCONTRA EM SEGUIMENTO PÓS-TRATAMENTO CIRÚRGICO (CID Z08). DEFERIMENTO DA TUTELA, PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS DO IMPOSTO DE RENDA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AGRAVANTE. Presentes o fumus boni iuris e periculum in mora. Os autos de acordo com esta fase procedimental, a documentação que instruiu o feito nos autos originários e neste agravo, se revela suficiente à constatação da probabilidade de existência do direito alegado pela agravante, porque comprovada a ocorrência da doença, em especial, a prova pericial realizada pelo próprio Estado (Departamento de Perícias Médicas. Fls. 06). De qualquer forma, lembre-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. STJ sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda
, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. (RESP 1584534/SE, Segunda Turma, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 18.08.16). RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2390737-05.2024.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2025; Data de Registro: 12/02/2025) (TJSP; AI 2390737-05.2024.8.26.0000; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Faria; Julg. 12/02/2025) (destaquei)

No caso sub examine, os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para atestar a presença da patologia grave alegada, sendo indevida a exigência, nesta fase, de documentação complementar, tal como o exame histopatológico, cuja ausência não compromete o deferimento da medida liminar, nos moldes do entendimento consolidado pela jurisprudência.

Outrossim, quanto à alegação de que militares da reserva remunerada não teriam direito a isenção pleiteada, o entendimento consolidado pelo STJ é que o militar da reserva remunerada faz jus à isenção do Imposto de Renda, uma vez que sua condição equivale à inatividade:

Imposto de renda.
Militar da reserva remunerada acometido por uma das doenças elencadas no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, mas que ainda não foi reformado. Direito à isenção do imposto de renda a partir da comprovação da moléstia
. 1. A controvérsia consiste em saber se o militar que se encontra na reserva remunerada, mas ainda não foi reformado, faz jus à isenção do Imposto de Renda [...]
entendimento encampado por esta Corte, uma vez que a reserva
remunerada equivale à condição de inatividade
, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Desta maneira são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a contar da data em que a doença foi efetivamente comprovada. [...] Em conformidade com as normas jurídicas acima, concluise que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade [...]” (STJ, Ag. nº 1357811, Relator Min. Castro Meira; Data de Publicação: 02/12/2010) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ. 2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ. 3.
A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição
. Precedente da Primeira Turma. 4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN. 5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido” (STJ - REsp: 1125064 DF 2009/0033741-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2, Data de Publicação: DJe 14/04/2010) (destaquei)

Ainda neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Paraná a restituir os valores retidos a título de imposto de renda. 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelado faz jus à isenção do imposto de renda em seus proventos de reserva remunerada. 3. Laudo de perícia médica que atesta que o autor era portador de neoplasia maligna e permanente. Enquadramento nas hipóteses do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 4.
Reserva remunerada equivalente à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição
. Entendimento sedimentado pelo STJ e por este tribunal. Súmula nº º 43, editada pelo conselho administrativo de recursos fiscais. Carf. 5. Restituição que deverá compreender os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Marco inicial. Comprovação da doença. Sentença mantida. 6. Honorários majorados em sede recursal, na forma do art. 85, §11º do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0000853-35.2023.8.16.0049; Astorga; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 24/02/2025; DJPR 26/02/2025)

RECURSO INOMINADO. COMARCA DE MARÍLIA. ISENÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Aposentado acometido por doença grave. Neoplasia maligna da amígdala (Cid c09). Isenção de imposto de renda retido na fonte em aposentadoria. (1) preliminares de ilegitimidade passiva e ativa rejeitadas. A spprev é responsável por descontos do imposto de renda nos vencimentos dos aposentados. Laudo médico a atestar a condição de saúde do autor.
A condição de militar da reserva remunerada equivale à inatividade.
Exegese do art. 6º XIV, da Lei nº 7.713/88. (2) patente o interesse de agir. Desnecessidade de realização de perícia oficial e de novo pedido administrativo. Súmula nº 598, do c. STJ. (3) não há exigência de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença e/ou da recidiva da enfermidade. Súmula nº 627, do c. STJ. (4) inexigibilidade de pagamento de imposto de renda retido na fonte. Repetição do indébito, a partir da data do diagnóstico (14/9/2023), observada a prescrição quinquenal. (5) sentença de procedência reformada em parte tão-somente no tocante à atualização da verba devida. Recurso provido em parte. (JECSP; RecInom 1013352-09.2024.8.26.0344; Marília; Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública; Relª Juíza Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara; Julg. 26/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. PATOLOGIA INSERIDA NO ROL DO ART. 6º, INCISO XIV DA LEI Nº 7.713/88. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO
. 1. Os proventos de aposentadoria de servidor portador de neoplasia maligna são isentos do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713/88. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a neoplasia maligna, inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade. 3. Por bem, a reforma da decisão. (TJMG; AI 0621054-33.2023.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 13/07/2023; DJEMG 14/07/2023) (destaquei)

Por fim, destaco não vislumbrar o alegado risco de irreversibilidade pois, na eventual improcedência do pleito, nada impede que o agravante promova o restabelecimento dos descontos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar